Tribunal: TJPA
Processo: 0801371-48.2023.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801371-48.2023.8.14.0501

APELANTE: MARIA DO SOCORRO MORAES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PROCESSO SEM REU

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801371-48.2023.8.14.0501

APELANTE: MARIA DO SOCORRO MORAES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PROCESSO SEM RÉU

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores depositados em nome da falecida mãe da apelante, com fundamento em resultado negativo de busca no sistema SISBAJUD, restrita ao Banco do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a sentença recorrida considerou de forma adequada a necessidade de investigação abrangente por ativos em diversas instituições financeiras, conforme demonstrado pelo extrato bancário do Banpará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O alvará judicial é um meio apropriado para a liberação de valores do de cujus, sendo indispensável que a busca por ativos seja completa e envolva todas as instituições financeiras cabíveis.

4. A decisão de indeferimento com base em busca limitada a uma única instituição caracteriza erro que justifica a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se proceda a uma nova investigação abrangente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da busca por ativos e análise do pedido de alvará judicial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MARIA DO SOCORRO MORAES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida nos autos da ação de pedido de alvará judicial, que indeferiu o pleito inicial.

A recorrente, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, requereu a liberação de valores depositados em conta do Banco do Estado do Pará (Banpará), em nome de sua mãe falecida, OLGA DE MORAES OLIVEIRA, que faleceu em 15 de março de 2005, sem testamento e sem outros bens a inventariar. O valor retido corresponde a R$ 33.749,01, conforme extrato bancário anexado.

A sentença de indeferimento baseou-se na pesquisa realizada pelo sistema SISBAJUD, que apresentou resultado negativo somente em relação ao Banco do Brasil, sem investigações sobre outras instituições financeiras.

Em suas razões de apelação, a recorrente argumenta que a negativa apresentada pelo Banco do Brasil não se aplica ao Banpará, conforme comprovado pelo extrato bancário que demonstra o saldo existente. Alega, ainda, erro de fato e solicita a revisão da sentença para a expedição do alvará ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para nova investigação junto a todas as instituições financeiras.

É o relatório.

Belém-PA, data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De início, destaco que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia em análise reside na negativa de expedição de alvará judicial para levantamento de valores depositados em nome da falecida OLGA DE MORAES OLIVEIRA, conforme solicitado pela apelante, sua filha, sob o fundamento de que a busca de ativos, feita por meio do sistema SISBAJUD, apontou apenas resultado negativo junto ao Banco do Brasil, sem considerar outras instituições financeiras, especificamente o Banpará, onde consta o saldo indicado.

A ação de alvará judicial é um instrumento utilizado para possibilitar a liberação de valores e bens pertencentes ao
de cujus
, com base em comprovação documental e investigação de ativos. No caso em tela, a recorrente anexou extrato bancário emitido pelo Banpará, demonstrando a existência de saldo de R$ 33.749,01 em nome da falecida.

A sentença recorrida, ao indeferir o pedido com base na pesquisa restrita ao Banco do Brasil, desconsiderou a importância de uma busca completa e exaustiva por ativos em todas as instituições financeiras relevantes. Essa limitação caracteriza erro procedimental e implica a necessidade de revisão da decisão para assegurar que a finalidade da ação de alvará seja plenamente alcançada: a correta busca e posterior liberação de bens pertencentes ao espólio.

Assim, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se proceda a nova investigação abrangendo todas as instituições financeiras, com a devida consideração dos documentos comprobatórios já juntados aos autos, inclusive o extrato do Banpará.

Diante do exposto, voto no sentido de ANULAR a sentença e DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem, para que este dê prosseguimento à análise do pedido de alvará judicial, incluindo a pesquisa de ativos em todas as instituições financeiras cabíveis.

É como voto.

Belém-PA, data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 11/12/2024